Tribunal: TJMT
Processo: 0012702-22.2019.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012702-22.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANO OLIVEIRA FALCAO - CPF: 648.235.391-68 (APELADO), HELVECIO COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 785.527.291-72 (ADVOGADO), ERICK BERNARDES ROCHA - CPF: 036.219.831-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FABIANO OLIVEIRA FALCAO (TERCEIRO INTERESSADO), IVETE OLIVEIRA - CPF: 281.128.901-10 (APELADO), ESPÓLIO DE FABIANO OLIVEIRA FALCAO (APELADO), IVETE OLIVEIRA - CPF: 281.128.901-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
0012702-22.2019.8.11.0004– Barra do Garças.

Apelante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelados:
Espólio de Fabiano Oliveira Falcão e Ivete Oliveira.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – FALECIMENTO DO DEVEDOR – INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR – DEMANDA DIRECIONADA EM DESFAVOR DOS HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE – ART. 1.792, DO C. CIVIL – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 485, INC. VI, CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INSURGÊNCIA QUANTO AO PERCENTUAL FIXADO - MINORAÇÃO – MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO PROVIDO.

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I
- o grau de zelo do profissional;
II
- o lugar de prestação do serviço;
III
- a natureza e a importância da causa;
IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, conforme inteligência do art. 85, §2º, do CPC.

Em razão do trabalho empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, tempo decorrido e o valor envolvido, há desequilíbrio no quantum fixado pela sentença a título de honorário advocatício, mostrando-se desproporcional, de modo que se mostra justo e razoável a redução do percentual para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mormente pela ausência de discussão do mérito.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
0012702-22.2019.8.11.0004– Barra do Garças.

Apelante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelados:
Espólio de Fabiano Oliveira Falcão e Ivete Oliveira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos de embargos à execução movido pelo
Espólio de Fabiano Oliveira Falcão,
representado por Ivete Oliveira, julgou procedentes os pedidos iniciais para o fim de extinguir o processo executivo em razão do falecimento do executado, ocorrido em 27/04/2010, e a impossibilidade de direcionar a execução em face da genitora/herdeira por absoluta falta de comprovação da existência de bens deixados pelo falecido, nos termos dos art.1.792 e 1.997, do Código Civil.

Na decisão integrativa,
condenou o embargado - Banco Bradesco Financiamentos S.A., ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, a serem pagos ao patrono Helvecio Costa de Olvieira, nos termos do art.85, §2º, do CPC.

Inconformado, o apelante se insurge apenas quanto a verba de sucumbência, sustentando que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios mostra-se, efetivamente, excessivo, devendo ser fixado no percentual mínimo, diante da ausência de complexidade da causa, do trabalho realizado pelo advogado e do tempo exigido para o seu serviço.

Afirma que a fixação dos honorários na forma como estabelecida não se mostra correta ou proporcional, principalmente pela ausência de discussão do mérito da causa, devendo ser, então, reduzido o
quantum
arbitrado, já que é medida que se coaduna ao disposto no artigo 85, §2º, do CPC.

Ao final, requer a reforma da r. sentença neste ponto.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 202066674), pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração da verba honorária.

É o relatório.

Inclua-se na pauta

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
0012702-22.2019.8.11.0004– Barra do Garças.

Apelante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelados:
Espólio de Fabiano Oliveira Falcão e Ivete Oliveira.

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco Financiamentos S.A. ajuizou ação de busca e apreensão posteriormente convertida em execução, em desfavor de Fabiano Oliveira Falcão, visando o recebimento de R$70.000,00(setenta mil reais), oriundo do contrato de financiamento de bens com garantia de alienação fiduciária n. 4231956564, firmado entre as partes.

Devidamente citado, a inventariante opôs embargos à execução defendendo, em suma, a sua ilegitimidade passiva, ante a inexistência de bens deixados pelo falecido, requerendo a extinção do feito executivo, sem julgamento do mérito.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
,
julgou procedentes os pedidos iniciais para o fim de extinguir o processo executivo em razão do falecimento do executado, ocorrido em 27/04/2010, e a impossibilidade de direcionar a execução em face da genitora/herdeira, por absoluta falta de comprovação da existência de bens deixados pelo falecido, nos termos dos art.1.792 e 1.997, do Código Civil.

Na decisão integrativa,
condenou o embargado - Banco Bradesco Financiamentos S.A., ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, a serem pagos ao patrono Helvecio Costa de Olvieira, nos termos do art.85, §2º, do CPC.

Irresignado, o apelante se insurge apenas quanto a verba de sucumbência, sustentando que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios mostra-se, efetivamente, excessivo, devendo ser fixado no percentual mínimo, diante da ausência de complexidade da causa, do trabalho realizado pelo advogado e do tempo exigido para o seu serviço.

Afirma que a fixação dos honorários na forma como estabelecida não se mostra correta ou proporcional, principalmente pela ausência de discussão do mérito da causa, devendo ser, então, reduzido o
quantum
arbitrado, já que é medida que se coaduna ao disposto no artigo 85, §2º, do CPC. Ao final, requer a reforma da r. sentença neste ponto.

Pois bem. Conforme preceitua a regra disposta no artigo 85, parágrafo 2º, do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa forma, entendo que deve ser arbitrado em montante que esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

In casu
, tenho que o valor fixado pelo magistrado de origem se revelou desarrazoado, mormente pelo fato das questões nela versadas encontrarem-se quase todas pacificadas, bem como pela ausência de discussão do mérito da causa, não exigindo, pois, maior empenho do causídico.

Assim, tenho que a fixação dos honorários na forma como estabelecida não se mostra correta ou proporcional, principalmente, repito, pela ausência de discussão do mérito da causa, devendo ser, então, reduzido o
quantum
arbitrado, já que é medida que se coaduna ao disposto no artigo 85, §2º, do CPC.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
–
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS –
REDUÇÃO
– ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, § 2º, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
” (Rac n. 1003859-25.2017.8.11.0003, 3ª Cam. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.10.19).

“APELAÇÃO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA – COBRANÇA DE HONORÁRIOS – REMUNERAÇÃO PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO IMOTIVADA – NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O LABOR DESEMPENHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Há interesse de agir quando o autor demonstra que a rescisão unilateral do contrato frustrou a sua expectativa de recebimento da verba honorária sucumbencial.

Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, tolhendo a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. Precedentes do STJ.

O valor arbitrado deve levar em consideração o labor desempenhado pelo causídico, o seu grau de zelo, o local da prestação dos serviços, a natureza e a importância da causa
”.
(RAC n. 105.990/2011, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 09.05.2012 – negritei e grifei).

Por essa razão, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que a verba honorária merece ser reduzida para 10% (dez por cento), mantendo o mesmo parâmetro utilizado pelo d. magistrado (sobre o valor da causa), mormente não ter sido objeto de insurgência pelo apelante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, merece reforma a sentença apenas para reduzir a verba sucumbencial para o montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do mesmo
códex
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024